Tribunal: TJES
Processo: 5010325-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010325-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIANE NOGUEIRA ARAUJO

AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CIVEL, ORFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ELEMENTOS DE PROVA QUE CORROBORAM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 99,
caput, § 2º
e § 3º, o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos

II.
Na hipótese dos autos, restou possível aferir que a Recorrente encontra-se assistida pela Defensoria Pública Estadual, auferindo renda mensal no importe de R$ 3.339,68 (três mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos),
sendo de notar que

a Recorrente não possui residência em Bairro nobre e tem seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública Estadual, de maneira que não se percebe contradição entre o contexto fático revelado pelos elementos de prova até então acostados aos autos, não subsistindo, nesse sentido, desconstituída a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência
, cujos
elementos analisados conjuntamente, são suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência firmada nos autos e, consequentemente, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

III.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão de primeiro grau, concedendo à Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, para reformar a Decisão de primeiro grau, concedendo à Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

JOSIANE NOGUEIRA ARAÚJO
formalizou a interposição de
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 5933924) em face da
DECISÃO
(Id.
27579000
, dos autos originários
) exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos de
AÇÃO DE INTERDIÇÃO
ajuizada pela Recorrente em face de
JOSÉ DE ARAÚJO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignada, a Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

Sustenta, em síntese, haver anexado “
aos autos a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), id. 26773425, na qual contém o último contrato de trabalho assinado da agravante e consta a data de saída do referido labor em 29 de janeiro de 2014, logo, está desempregada, fazendo “bicos” e a declaração de Hipossuficiência Econômica (id. 26773426), evidenciando assim a inviabilidade de pagamento das custas processuais sem que comprometa sua subsistência.
”

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (Id. 6002534), foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita em sede recursal, com base na Declaração de Hipossuficiência prestada pela parte Recorrente.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil [correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/50], manteve a regra de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

“
Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

De todo modo, também não há dúvidas que tal declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, somente podendo ser desconstituída mediante impositiva e necessária provocação da parte para comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado, como inclusive restou positivado pelo Código de Processo Civil no § 2º, do seu artigo 99,
in litteris
:

“
Art. 99.
(...)

(...)

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

A propósito, é iterativa a Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
preconizando que nos termos do
“§2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
(
STJ
- REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023)

Na hipótese dos autos, curial assentar que o Juízo
a quo
não determinou a comprovação do estado de hipossuficiência alegado pela Recorrente, indeferindo de plano, o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, circunstância que se afigura em confronto com a disposição normativa inserida no dispositivo legal retro mencionado.

Por outro lado, além de declarado pela Recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais, inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da Declaração de Miserabilidade.

Registre-se que a Ação originária trata de pedido de Interdição realizado pela filha, ora

Recorrente, em relação ao seu Genitor, que ostenta a condição de portador de “Mal de

Alzheimer”, sendo ressaltado, inclusive que
“o interditando não possui patrimônio e esta ação tem natureza negocial porque visa gerir o benefício previdenciário junto ao INSS e às instituições financeiras.
” (Id. 26773419 - dos autos originários)

Por sua vez,
o benefício de aposentadoria recebido pelo Interditando é da ordem de R$ 3.339,68 (três mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), sendo inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, circunstância em que permite entrever a ausência de condições abastadas por parte do interditando.

Nota-se, outrossim, que a Recorrente não possui residência em Bairro nobre e tem seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública Estadual, de maneira que não se percebe contradição entre o contexto fático revelado pelos elementos de prova até então acostados aos autos, não subsistindo, nesse sentido, desconstituída a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência.

Nestes moldes, verifico, na hipótese, a presença dos requisitos autorizativos da concessão de antecipação da tutela recursal, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, mormente considerando que enquanto não superada a questão afeta à gratuidade de justiça, os pedidos veiculados na Petição Inicial da ação originária permanecem sem apreciação pelo Poder Judiciário, principalmente quando a tutela do patrimônio do Recorrido que é alegadamente incapaz de promover a sua gestão ante a enfermidade que o acomete.

Isto posto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, no sentido de suspender os efeitos da Decisão objurgada.

Comunique-se ao Juízo a quo para ciência e cumprimento deste Decisum.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Despicienda a intimação do Recorrido, eis que não triangularizada a relação processual no feito de origem.

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Cível para emissão de Parecer,

considerando a incapacidade do Recorrido.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isto porque, no caso
sub examine,
restou possível aferir que a Recorrente encontra-se assistida pela Defensoria Pública Estadual, auferindo renda mensal no importe de R$ 3.339,68 (três mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos),
sendo de notar que

a Recorrente não possui residência em Bairro nobre e tem seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública Estadual, de maneira que não se percebe contradição entre o contexto fático revelado pelos elementos de prova até então acostados aos autos, não subsistindo, nesse sentido, desconstituída a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência
, cujos
elementos, analisados conjuntamente, são suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência firmada nos autos e, consequentemente, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso para reformar a Decisão objurgada, no sentido de conceder à Recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)